Tribunal: TCU
Processo: 003.411/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Irregularidades em termos de cooperação com entidades sem fins lucrativos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para a distribuição de refeições do programa Cozinha Solidária. irregularidades em termos de cooperação com entidades sem fins lucrativos do MDS para a distribuição de refeições do programa Cozinha Solidária. )

Inteiro teor:
Acórdão 2765/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação apresentada pelo Deputado Federal Alfredo Gaspar acerca de possíveis irregularidades praticadas, no âmbito do Programa Cozinha Solidária, pela Organização Não Governamental (ONG) Movimento Organizacional Vencer, Educar e Realizar (Mover Helipa) e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Considerando estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, bem como do art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que foram identificados dez outros processos de Representação neste Tribunal versando sobre a mesma matéria (TCs Processo 003.023/2025-7 , Processo 003.119/2025-4 , Processo 003.120/2025-2 , Processo 003.121/2025-9 , Processo 003.122/2025-5 , Processo 003.133/2025-7 , Processo 003.135/2025-0 , Processo 003.136/2025-6 , Processo 003.255/2025-5 e Processo 003.322/2025-4 ); Considerando que o encaminhamento dado pelo TCU ao caso tem sido o apensamento das demais Representações ao primeiro processo análogo autuado, qual seja o TC Processo 003.023/2025-7 , de minha relatoria, que trata de pedido de representação de Parlamentares do Partido Novo em que requerem medida cautelar para suspender repasses financeiros à mencionada ONG Mover Helipa; Considerando que o referido processo TC Processo 003.023/2025-7 encontra-se, neste momento, em fase instrutiva para analisar os fundamentos da medida cautelar já requerida e o mérito desta representação; Considerando os pronunciamentos da unidade técnica às peças 7-9 dos presentes autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como nos pareceres uniformes da unidade especializada, em: a) conhecer da representação, porém deixar de se manifestar sobre sua procedência pelo fato de o assunto já estar sendo tratado no âmbito do TC Processo 003.023/2025-7 ; b) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 003.023/2025-7 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso III, da Resolução TCU 259/2014; c) comunicar esta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao representante. 1. Processo TC- Processo 003.411/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.